Tribunal: TJPA
Processo: 0805170-68.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805170-68.2022.8.14.0070

APELANTE: MANOEL JOSE DA COSTA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO N. 0805170-68.2022.8.14.0070

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ABAETETUBA

APELANTE: MANOEL JOSE DA COSTA SILVA

ADVOGADO: FELIPE SERIQUE DA COSTA NASCIMENTO - OAB/PA 25.732

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CUMPRIMENTO DA LEI ESTADUAL PARA PROMOÇÃO DE MILITARES C/C PERDAS SALARIAIS C/C TUTELA ANTECIPADA ART. 300 DO CPC. PREJUDICIAL DE MÉRITO POR PRESCRIÇÃO, REJEITADA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. LEI ESTADUAL N. 8.230/2015. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer com pedido de promoção do autor, policial militar, à graduação de Subtenente por ressarcimento de preterição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se: a ocorrência de prescrição quinquenal do fundo de direito ou decadência prevista na Lei Estadual n. 8.230/2015; e a existência de preterição funcional apta a justificar promoção extraordinária na carreira militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nas demandas relativas à evolução funcional de servidor público, caracterizadas como relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ;

4. A promoção por ressarcimento de preterição exige demonstração inequívoca de erro administrativo ou de efetiva preterição, além do preenchimento dos requisitos legais e existência de vaga;

5. No caso concreto, o autor não comprovou documentalmente erro da Administração ou preterição indevida nas promoções da carreira militar, limitando-se a alegações genéricas fundadas apenas no cumprimento de interstícios temporais;

7. O mero decurso do interstício não gera direito adquirido à promoção, a qual depende do atendimento cumulativo dos requisitos legais previstos na legislação de regência.

IV. DISPOSITIVO.

8. Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento: “1.
A promoção por ressarcimento de preterição na carreira da Polícia Militar do Estado do Pará exige a comprovação de erro administrativo ou preterição indevida, bem como o preenchimento cumulativo dos requisitos legais e existência de vaga. 2.O simples cumprimento do interstício temporal não gera direito adquirido à promoção funcional
.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 496, I, e 1.009; Lei Estadual n. 8.230/2015, arts. 32 e 33; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802730-29.2021.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER da APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por MANOEL JOSÉ DA COSTA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para cumprimento da Lei Estadual para Promoção de Militares c/c Perdas Salariais c/c Tutela Antecipada - art. 300 do CPC, ajuizada por si contra o ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente a ação, sob entendimento de ausência de comprovação de preterição na carreira militar e de ilegalidade administrativa apta a ensejar promoção (Id. 31551696).

Alegou a parte autora, em suas razões recursais (Id. 31551698), ter sido preterida pelo réu em razão da demora na realização dos cursos e na efetivação das promoções. Requereu o reconhecimento do direito à promoção à graduação de Subtenente em ressarcimento de preterição, com as correspondentes diferenças remuneratórias retroativas.

Contrarrazões apresentadas com arguição da prejudicial de mérito por prescrição (Id. 31551705).

Distribuídos os autos, coube a mim sua relatoria.

No Id. 33528041, recebi o recurso no efeito suspensivo e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público.

O MP opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. 34373271).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao julgamento.

Prejudicial de mérito por prescrição

O Estado do Pará suscita a ocorrência de prescrição quinquenal do fundo de direito, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932

A pretensão deduzida na demanda está relacionada à suposta preterição em promoções na carreira militar, situação que, em regra, repercute continuamente na situação funcional do servidor e em sua remuneração. Em hipóteses dessa natureza, a jurisprudência consolidada do STJ firmou entendimento de que se trata de relação jurídica de trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não alcançando o próprio fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Assim, ainda que se reconheça a incidência da prescrição quinquenal, esta incidiria apenas sobre eventuais parcelas pretéritas, não impedindo o exame do mérito da pretensão de reconhecimento da alegada preterição funcional.

Rejeito a prefacial

Mérito

A controvérsia se cinge à suposta preterição de promoção na carreira militar.

No caso, o autor ingressou na graduação de Soldado Policial Militar em 05/10/1987; foi promovido a Cabo em 10/10/2004 (Id. 31551654); e transferido à Reserva Remunerada em 10/10/2014, aduzindo que já deveria ter alcançado a graduação de Subtenente, se observados os interstícios previstos nas Leis Estaduais.

Não assiste razão à parte apelante.

O art. 32 da Lei Estadual n. 8.230/2015 dispõe acerca das hipóteses de promoção extraordinária. O recorrente não logrou êxito em demonstrar documentalmente a existência de vagas que lhe abarcariam ou qualquer irregularidade, limitando-se a alegações genéricas acerca da suposta inércia estatal. Não há igualmente nos autos comprovação de erro específico ou de qualquer ilegalidade praticada pela Administração que tenha resultado em preterição do apelante.

O art. 33 da mesma lei condiciona a promoção em ressarcimento ao requerimento do interessado ou à iniciativa da própria Administração no prazo de cinco anos contados da data em que deveria ocorrer a progressão. Não se vislumbra ainda pedido administrativo tempestivo apto a interromper a prescrição quinquenal.

O simples preenchimento do interstício não induz direito adquirido à promoção de graduação, ficando a sua efetivação à cumulação dos requisitos legais.

Sobre o tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ASCENSÃO NA CARREIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção por ressarcimento de preterição, ao fundamento de inexistência de direito à ascensão ao posto de subtenente e de ausência de comprovação de erro administrativo que justificasse a promoção retroativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há direito à promoção por ressarcimento de preterição quando não demonstrado erro administrativo na condução das promoções. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A promoção por ressarcimento de preterição é uma garantia dada aos policiais militares que, por motivos transitórios e indefinidos ou por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender ao posto devido. 4
. Nos termos da legislação aplicável (Lei Estadual nº 5.249/1985 e Decreto Estadual nº 4.244/1986), a promoção por ressarcimento de preterição depende da demonstração inequívoca da preterição ou de erro administrativo, o que não restou comprovado nos autos. 5. O simples preenchimento do interstício temporal para a promoção não garante o direito à ascensão, sendo necessária a demonstração objetiva de que houve preterição indevida, conforme reiterado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível conhecida e desprovida. (...)
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803125-69.2021.8.14.0024 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025) – Grifei.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta por praça da Polícia Militar do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção por ressarcimento de preterição à graduação de subtenente, com efeitos retroativos a setembro de 2016, alegando inércia administrativa, não realização de cursos obrigatórios e engessamento na carreira militar. Pleito abrange, ainda, diferenças remuneratórias correspondentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante preencheu os requisitos legais para a promoção por ressarcimento de preterição; (ii) apurar se houve erro administrativo ou preterição indevida que justifique a ascensão funcional retroativa pretendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A promoção por ressarcimento de preterição exige o cumprimento simultâneo de requisitos legais, como interstício, inclusão em quadro de acesso, aprovação em curso de formação e existência de vaga.
4. O apelante não comprovou a realização de curso obrigatório, inclusão em quadro de acesso, nem existência de vaga ou erro administrativo que configure preterição. 5. A simples alegação de ausência de cursos ou omissão da Administração, sem prova documental robusta, não é suficiente para autorizar a promoção retroativa. 6.
A promoção funcional na carreira militar é condicionada ao preenchimento de critérios objetivos e não constitui direito subjetivo automático
.7. Parecer do Ministério Público e contrarrazões do Estado corroboram a inexistência de direito à promoção pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. A promoção por ressarcimento de preterição no âmbito da Polícia Militar do Estado do Pará exige a comprovação cumulativa de erro administrativo, preenchimento dos requisitos legais e existência de vaga no período pleiteado. 2. A ausência de realização de cursos obrigatórios pela Administração não caracteriza preterição funcional, salvo se demonstrado prejuízo específico ou ato omissivo ilegal.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802730-29.2021.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025) - Grifei

Isto posto, e na esteira do parecer do MP, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios de R$ 1.313,92 (um mil, trezentos e treze reais e noventa e dois centavos) para R$ 2.000,00 (dez mil reais), cuja exigibilidade deve permanecer suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026